Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO A norma processual faculta a habilitação dos herdeiros ou do espólio, a depender da existência ou não do inventário. No caso em exame, o habilitante noticiou que ajuizou ação de sobrepartilha, na qual requereu sua nomeação como inventariante (ID. 56694262). Todavia, não trouxe aos autos elementos que comprovassem tal situação. Assim, intime-se o pretenso habilitante para que comprove a existência do inventário. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12